Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. OBJETO DE FURTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DETRAN-DF. RESPONSABILIDADE. GARANTIA. FALHA. VISTORIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A denunciação da lide não se presta a esclarecimentos ou a produção de provas relacionadas a pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, de garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial.
3. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual.
4. O negócio jurídico celebrado pelas partes não vincula o Detran-DF, uma vez que não participou diretamente da negociação, de modo que não pode ser considerado garantidor contratual.
5. O fato de o Detran-DF não ter identificado eventual adulteração do Número de Identificação do Veículo (NIV) durante as vistorias também não determina, por si só, a responsabilidade do órgão em garantir eventuais negócios posteriores sobre esse mesmo veículo.
6. É preciso considerar que, em casos dessa natureza, deve ser apreciada a responsabilidade na sua modalidade subjetiva, o que determina a necessidade de ampla dilação probatória para a comprovação da eventual falha na prestação do serviço.
7. É inviável instaurar nova discussão nos autos de origem sobre a eventual responsabilidade subjetiva do Detran-DF, sob pena de prejudicar o regular andamento do processo, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes.
8. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da denunciação da lide, o pedido de intervenção de terceiro deve ser indeferido: Acórdão no 1080353, 071456820178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019. Pág.: sem página cadastrada.
9. Recurso conhecido e não provido.